Tribunal: TJMT
Processo: 0016585-52.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016585-52.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADAO CLENIO PEREIRA VALIM - CPF: 335.034.190-04 (EMBARGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUB-ROGAÇÃO -

PROVA DE QUITAÇÃO EM RAZÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – VIABILIDADE -

CONFISSÃO DO DEMANDADO – CUMPRIMENTO DE ACORDO EM OUTROS AUTOS – CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO AINDA QUE AUSENTE COMPROVANTE FÍSICO – DESCABIMENTO DA TESE DE NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DA PROVA DE QUITAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO INTERESSE DO APELADO/EMBARGADO – INTERESSE DEMONSTRADO EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA -
VÍCIOS INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DE TODAS AS TESES ARROLADAS - DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Havendo nos autos uma lógica decorrente de confissão, aliado a cumprimento de acordo em outros autos, com averbação na matrícula do imóvel objeto da demanda, é imperioso concluir que houve a quitação da dívida, fato que ressoa como verdadeiro, eis que o próprio demandado confessa o dever de pagamento ao autor.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO,
em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0016585-52.2018.8.11.0055
, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, interposto em desfavor de
ADÃO CLÊNIO PEREIRA VALIM
, ora Embargado.

Em síntese, o Embargante alega omissão do acórdão, pois deixou de perquirir sobre os requisitos de admissibilidade da ação – legitimidade e interesse de agir (prova do pagamento), em razão da teoria da asserção.

Destaca que “ (...) o STJ sistematizou a teoria da asserção

da seguinte forma: a) Sendo possível o juiz mediante uma cognição sumária perceber a ausência de uma ou mais condições da ação: extinção do processo SEM resolução do mérito, por carência de ação (art. 485, VI, CPC); b) Caso o juiz precise, no caso concreto, de uma cognição mais aprofundada para então decidir sobre a presença ou não das condições da ação, não mais haverá tais condições da ação (que perdem essa natureza a partir do momento em que o réu é citado), passando a ser entendidas como matéria de mérito: extinção do processo COM resolução do mérito - gera uma sentença de rejeição do pedido do autor (art. 487, I, do CPC)”.

Requer que a omissão seja suprida, a fim de dar ao caso a devida prestação jurisdicional.

Pede o acolhimento dos embargos, para o fim de reconhecer não ter o embargado logrado êxito em demonstrar seu interesse de agir, requisitos para a admissibilidade da ação.

As contrarrazões a estes Embargos de Declaração foram opostos, pungnado mais uma vez pela rejeição, e também pela aplicação da multa por interposição de embargos meramente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO,
em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0016585-52.2018.8.11.0055
, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, interposto em desfavor de
ADÃO CLÊNIO PEREIRA VALIM
, ora Embargado, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUB-ROGAÇÃO - PROVA DE QUITAÇÃO EM RAZÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – VIABILIDADE -

CONFISSÃO DO DEMANDADO – CUMPRIMENTO DE ACORDO EM OUTROS AUTOS – CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO AINDA QUE AUSENTE COMPROVANTE FÍSICO – DESCABIMENTO DA TESE DE NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DA PROVA DE QUITAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Havendo nos autos uma lógica decorrente de confissão, aliado a cumprimento de acordo em outros autos, com averbação na matrícula do imóvel objeto da demanda, é imperioso concluir que houve a quitação da dívida, fato que ressoa como verdadeiro, eis que o próprio demandado confessa o dever de pagamento ao autor”.

Pois bem.

Frise-se mais uma vez que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, eis que a matéria no que é relevante e necessário foi devidamente tratada, ressaltando-se que há o interesse do Apelado/Embargado na lide, uma vez que há prova suficiente da quitação da dívida.

Nesse sentido, colaciono o que trouxe o acórdão embargado:

“(...) Pois bem. Após a devida análise, tem-se que os argumentos utilizados pelo Apelante não merecem guarida, eis que o Magistrado “a quo”, com base em documentos constantes dos autos, ou seja, por outros meios (ajuizamento de ação pelo terceiro (Sr. Albersone), pedido de averbação na matrícula acerca da referida demanda, confissão do demandado acerca do negócio e cumprimento de acordo nos autos – Código Apolo n. 206387), acertadamente, firmou o seu juízo, acerca da indispensabilidade do documento físico comprobatório de quitação da dívida, especificamente quando dispôs que:

“(...) Firmada tais premissas, com a quitação do contrato de fls. 13/15 pelo autor, o direito sobre a fração do imóvel, outrora repassada ao demandado, retornou à parte autora.

Ainda, a anotação na matrícula do imóvel, decorrente do ajuizamento da ação pelo terceiro Albersone, confirma a versão trazida na inicial de que, quando o autor fora repassar o imóvel a terceiros, descobriu o pedido da averbação da supracitada demanda na respectiva matrícula, motivo pelo qual, como já dito, firmou o contrato de fls. 47/50 com tal terceiro.

Nessa seara, o demandado, em seu depoimento pessoal (mídia de fl. 114), confessou que deu o imóvel em questão em garantia ao terceiro Albersone, em razão de uma dívida no valor de R$ 60.000,00.

Confessou, ainda, que, ao assinar o contrato de fls. 47/50, se obrigou a pagar ao autor, no entanto, no limite de R$ 60.000,00, que era o valor de sua dívida com o terceiro Albersone Xavier da Silva, e não os R$ 100.000,00 previstos no contrato.

Os fatos confessados, na forma do artigo 374, inciso II, do CPC, prescindem de comprovação por qualquer outro meio de prova, bastando a confissão.

Assim, os fatos incontrovertidos e confessados, de largada, dispensam a análise de prova, mormente quando, como no vertente caso, se depara com questão patrimonial e absolutamente disponível.

Dentro desse contexto, está reconhecido o direto do autor a receber do demandado o valor de R$ 60.000,00.

Assim, para um segundo momento, então, resta a seguinte controvérsia: se o demandado é devedor somente dos R$ 60.000,00 ou da quantia total de R$ 100.000,00.

Dentro desse quadrante, incumbiria ao demandado demonstrar que não estava obrigado ao valor total do contrato, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC. Afinal, como o contrato não faz qualquer ressalva quanto ao valor assegurado e, mesmo assim, fora firmado pela parte demandada, deve demonstrar o alcance limitado da anuência aposta, como sustenta.

Ocorre que, para além da alegação da própria parte demandada, não há qualquer elemento de convicção que corrobore a sua alegação. E, como se sabe, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

De toda sorte, o demandado é quem deu causa a todo o imbróglio, já que, mesmo quitado o valor que era devido pela parte autora, manteve o contrato com o terceiro.

Noutro norte, quanto à quitação da dívida, muito embora não haja recibo de quitação dado pelo terceiro Albersone Xavier da Silva ao autor, a confissão do demandado, aliada ao cumprimento do acordo nos Autos sob o Código Apolo n. 206387, acaba por confirmar que a dívida fora paga. Ora, já que o demandado confessou o dever de pagamento ao autor é, no mínimo, óbvio que o autor tenha pago a dívida.

Além do mais, é certo que o acordo entabulado nos Autos sob o Código Apolo n. 206387 (fls. 58/59) é oriundo do pagamento do contrato de fls. 47/50 (entre o autor e o terceiro Albersone), já que tal contrato fora pactuado justamente para garantir ao autor seus direitos sobre seu imóvel e, no acordo, o terceiro Albersone requereu a imediata baixa da averbação da demanda na matrícula do imóvel.

Depois, o acordo fora firmado no dia 22/01/2016, um dia depois de pactuado o contrato de fls. 47/50, o que confere lógica à transação.

Ainda, no depoimento prestado (mídia de fl. 114), questionado se, com o pagamento dos honorários pelo autor, deveria, de imediato, já ter solicitado ao terceiro a baixa da averbação na matrícula, o demandado confirmou que fora dada baixa, justamente em razão da homologação do acordo, o que, por lógica, se deu pelo pagamento do contrato de fls. 47/50.

Desse modo, evidente o direito do autor de ser reembolsado pelo valor de R$ 100.000,00.

Acerca do direito ao reembolso, assim o é por força do artigo 346, inciso II, do Código Civil, já que o autor equipara-se ao terceiro que paga a dívida para não ser privado de direito sobre o imóvel. No vertente caso, como já explanado, o autor teve que pagar a terceiro para reaver seu imóvel, por culpa do demandado, razão porque faz jus ao ressarcimento.

Se não bastasse, independentemente do instituto da sub-rogação, a própria parte demandada, no respectivo depoimento pessoal (mídia de fl. 114), não deixa dúvida de que anuiu ao contrato com o propósito de se responsabilizar pelo débito. A discussão residiu, apenas, no valor desse débito. (...)”.

Assim, é viável, no caso, presumir a quitação.

A propósito:

“
AÇÃO DE COBRANÇA - RÉU - OBRIGAÇÃO DE QUITAR FINANCIAMENTO - AUTORA - JUNTADA DE RECIBOS - PRESUNÇÃO DE QUE ELA EFETUOU A QUITAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 333, DO CPC - RÉU - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - ART. 939, DO CCB - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - PROVA DE FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE - SUBROGAÇÃO.

Tendo a autora juntado aos autos o comprovante de pagamento das cinco últimas parcelas do financiamento, de cuja quitação se obrigara o réu, é de se presumir que ela tenha satisfeito a obrigação.

Se o requerido alega que ele é quem tinha entregado à requerente as quantias necessárias para satisfazer a obrigação, cabia a ele, nos termos do inciso II do art. 333, do CPC, demonstrar que o fizera, através de recibo ou qualquer documento hábil, cuja obtenção é cautela que se deve exigir de qualquer pessoa comum, a teor do art. 939, do CCB, como também, especialmente, pelo fato de ser o réu advogado, e ter plena ciência de que aquele que cumpre uma obrigação deve obter prova de que o fez.

Absurda a alegação de que à apelada cabia comprovar que o apelante não entregara o dinheiro, pois prova de fato negativo, na imensa maioria das vezes, é absolutamente impossível de se realizar, sendo, portanto, caracterizada pela doutrina e pela jurisprudência como "diabólica".

Não tendo o réu se desincumbido da realização da prova que lhe cabia, deixando de apresentar quaisquer elementos que pudessem induzir a formação de convicção de que ele, realmente, efetuou o pagamento alegado, tem-se como verdadeiro o fato de que a autora foi quem efetuou a quitação das parcelas restantes, pelo que, de conformidade com o art. 985, III, do CCB, operou-se a sub-rogação da autora nos direitos do credor, tendo ela, portanto, pleno direito de exigir que o réu efetue o ressarcimento daquilo que foi despendido. (TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.374293-8/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 31/10/2002, publicação da súmula em 13/11/2002)”.

No que diz respeito à pretensão de atribuição de condenação do Apelante às penas de litigância de má-fé, tenho que é descabida, eis que o recorrente apenas se utilizou de recurso hábil e cabível aos seus interesses, além de também lançar mão de argumento respeitável, ainda que desprovido de verossimilhança.

Com tais apontamentos, tem-se que a sentença não merece qualquer reparo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Desse modo, apesar das alegações do Embargante, não há omissão, eis que demonstrada a prova da quitação, e, por consequência, a demonstração de interesse de agir do Apelado/Embargado.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020